Tribunal: TJSP
Processo: 2023520-96.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131497
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2023520-
96.2016.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é agravante BANCO DO BRASIL
S/A, é agravado ELIAS GUEDES NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente) e IRINEU FAVA.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023520-96.2016.8.26.0000 - Taubaté 2/2
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: ELIAS GUEDES NETO
VOTO no 115783
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
–
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS – IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO –
Rejeição – Interposição de recurso de agravo de instrumento –
Protocolo apenas de parte da petição inicial – Ausência das razões
recursais completas – Falha insanável – Apresentação do recurso
gera preclusão consumativa.
Agravo não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que definiu
a liquidação.
Apresenta o banco recurso de agravo de instrumento contra aludida
decisão.
É O RELATÓRIO.
Não há como conhecer-se do agravo.
É absolutamente necessário, para sua compreensão e análise, que o
agravo de instrumento venha substanciado, ou seja, dotado de razões recursais completas,
apesar das novas disposições legais a respeito da via digital.
Contudo, no presente caso isto não ocorreu, conforme se observa da peça
inicial deste instrumento, situação que torna impossível admitir-se o processamento do
recurso em questão, por ser inviável saber a real motivação do agravo.
Anote-se que este tipo de falha é insanável, porquanto a apresentação do
recurso gera preclusão consumativa, e pensar-se de forma diferente seria permitir houvesse
aditamento de razões recursais, providência esta última que não encontra previsão expressa
na lei como seria necessário para que assim ocorresse.
Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator